Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717632-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: JOSE ROBERTO DE SOUZA, ROSANA STAPANI FLEMING D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face do Acórdão de ID 60054953 conheceu e deu provimento à apelação dos ora embargados para cassar a sentença. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a embargante peticiona no ID 61767571 requerendo sua desistência. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de julho de 2024 16:53:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador